Tribunal: TJMT
Processo: 0010824-38.2014.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010824-38.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EILON SILVA RESENDE - CPF: 091.465.391-15 (APELADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA CHATEAUBRIAND - CPF: 028.436.961-60 (ADVOGADO), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (APELANTE), SIDARTA STACIARINI ROCHA - CPF: 830.976.511-87 (ADVOGADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (APELANTE), JOAO MARCELO PASSAGLIA RIBEIRO - CPF: 533.076.901-91 (APELANTE), CLAUDIO SALLES PICCHI - CPF: 550.649.498-04 (APELANTE), ALESSANDRO DIAS FIGUEIRA - CPF: 178.653.978-01 (ADVOGADO), J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.866.771/0001-10 (APELANTE), ROGERIO BALDUINO LOPES DE CARVALHO - CPF: 809.152.641-53 (ADVOGADO), VANESSA KRISTINA GOMES - CPF: 885.906.901-72 (ADVOGADO), HENRIQUE BORGES RIBEIRO BAPTISTA - CPF: 014.322.531-66 (ADVOGADO), CLAUDIO SALLES PICCHI - CPF: 550.649.498-04 (TERCEIRO INTERESSADO), J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.866.771/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADES PASSIVAS – PRELIMINARES REJEITADAS -
RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DOS REQUERIDOS – DEMONSTRADA – VENDA DE IMÓVEL PENHORADO - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR –OBRIGAÇÃO -
SÚMULA DE N.º 543 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A

tese de que o terceiro requerido não seria sócio da empresa (primeira requerida), sequer deve ser conhecida, uma vez que não foi mencionada em sua contestação, tratando-se de inovação recursal. E, ainda que, hipoteticamente, não se tratasse de inovação recursal, tal tese não passa de mera argumentação, desprovida de qualquer alicerce probatório.

2.
Ao revés do que tentam fazer crer os requeridos, ora apelantes, a legitimidade passiva do segundo requerido não está alicerçada no instituto da desconsideração da personalidade jurídica, mas, sim, como já consignado na sentença recorrida, em observância ao disposto no artigo 47 da Lei de n.º 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano.

3.
Da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, extrai-se claramente que a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva dos requeridos, os quais efetuaram indevidamente/irregularmente ao requerente, ora apelado, a venda de um imóvel penhorado.

4.
Além disso, a decretação da rescisão contratual pleiteada pelo requerente, ora apelado, encontra respaldo jurídico nas obrigações que foram assumidas pelos requeridos no Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

5.
Tendo em conta que o requerente, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia aos requeridos, ora apelantes, demonstrarem algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiram, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

6.
Também, não assiste razão aos requeridos, ora apelantes, para que a devolução dos valores seja parcelada, uma vez que, a teor do enunciado da Súmula de n.º 543 do Superior Tribunal de Justiça, na rescisão contratual por culpa exclusiva da incorporadora/construtora
,
a devolução das quantias pagas deve ser integral, sem qualquer desconto.

7.
No que diz respeito aos juros de mora a serem aplicados na restituição das parcelas pagas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que seu termo inicial é a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA., EVANDRO MOREIRA AMORIM
e
JOÃO MARCELO PASSAGLIA RIBEIRO
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Ordinária de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais de n.º 10824-38.2014.8.11.0004, ajuizada por
EILON SILVA RESENDE
em face dos ora apelantes, de CLÁUDIO SALLES PICCHI e da J VIRGÍLIO LANÇAMENTOS DE IMÓVEIS LTDA., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

declarar rescindido o contrato de n.º 71/2012, firmado entre a vendedora ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA e a compradora JANETE JORLA SILVA, em 13/08/2012, assim como o instrumento particular de cessão de direitos de contrato de compra e venda de imóvel, cessão celebrada entre a cedente JANETE JORLA SILVA e o cessionário EILON SILVA RESENDE, no dia 03/07/2013;

ii) condenar, solidariamente, os requeridos ao pagamento da multa penal contratual em favor do requerente, no valor de R$ 4.156,84 (quatro mil, cento e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), atualizado pelo IGPM/FGV e acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, entre a data da assinatura do contrato (13.08.2012) e a data da rescisão (publicação da sentença), de acordo com a Cláusula Dezessete do Contrato de n.º 71/2012;

iii) condenar, solidariamente, os requeridos a restituírem ao requerente a quantia de R$ 6.079,73 (seis mil e setenta e nove reais e setenta e três centavos), referente às prestações mensais adimplidas, conforme Cláusula Quinta do TAC de n.º 016/2013. Referida importância deverá ser corrigida monetariamente pelo IGPM/FGV, desde a data do efetivo desembolso de cada parcela, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (07.06.2019);

iv) ratificar a tutela antecipada concedida na decisão inicial de fls. 46/49 do expediente 55984054; e

v) condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a serem suportados em 30% (trinta por cento) pelo requerente e 70% (setenta por cento) pelos requeridos, nos termos dos artigos 85, §2º e 86, ambos do Código de Processo Civil. Contudo, como o requerente é beneficiário da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa.

Em suas razões recursais (id. 126196847), os requeridos ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA., EVANDRO MOREIRA AMORIM e JOÃO MARCELO PASSAGLIA RIBEIRO, ora apelantes, narram que a presente demanda foi ajuizada pelo requerente, ora apelado, ao fundamento de que, após a celebração do contrato de Promessa de Compra e Venda do lote de n.º 26, quadra 19, do Loteamento São Conrado, tomou ciência da existência de uma penhora judicial sobre à área do loteamento, determinada nos autos da Ação de Execução Fiscal de n.º 000654-51.2012.4.01.3605.

Narrados esses fatos, preliminarmente, apontam a ilegitimidade passiva do ora apelante João Marcelo Passaglia Ribeiro, uma vez que o mesmo não é sócio da empresa apelante.

Também, aduzem a ilegitimidade passiva do ora apelante Evandro Moreira Amorim, eis que inaplicável o instituto da desconsideração da personalidade jurídica.

No mérito, sustentam que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, baixada a penhora que recaia sobre à área do loteamento, não há como lhes imputar à culpa exclusiva pela ruptura da avença contratual e assim serem condenados na devolução integral das parcelas pagas pelo requerente, ora apelado.

Salientam que, inexistindo responsabilidade da empresa apelante quanto à ruptura do contrato, devem ser abatidas das parcelas a serem restituídas ao requerente, ora apelado, as deduções estampadas na Cláusula 16 do contrato, bem como deve ser aplicada a multa penal compensatória estabelecida na Cláusula 17, alínea ”b”, do contrato.

Ainda, afirmam que eventuais despesas referentes às taxas de IPTU e de verba de fruição, estabelecidas em contrato, devem ser abatidas dos valores a serem devolvidos.

Subsidiariamente, defendem que:

i) a multa penal e a correção monetária devem ser afastadas;

ii) a restituição seja parcelada; e

iii) os juros de mora, a serem aplicados na restituição das parcelas pagas, incidam somente a partir do trânsito em julgado.

Ao final, pleiteiam o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 126196854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO REQUERIDO
JOÃO MARCELO PASSAGLIA RIBEIRO
).

Eminentes pares:

Preliminarmente, os requeridos, ora apelantes, apontam a ilegitimidade passiva do requerido João Marcelo Passaglia Ribeiro, uma vez que o mesmo não é sócio da empresa apelante.

Não assiste razão aos requeridos, ora apelantes.

A uma porque, a tese de que o requerido João Marcelo Passaglia Ribeiro não seria sócio da empresa ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA., sequer deve ser conhecida, uma vez que não foi mencionada em sua contestação, tratando-se de inovação recursal.

E, a duas porque, ainda que, hipoteticamente, não se tratasse de inovação recursal, tal tese não passaria de mera argumentação, desprovida de qualquer alicerce probatório.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido João Marcelo Passaglia Ribeiro, ora apelante.

É como voto.

III) VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO REQUERIDO
EVANDRO MOREIRA AMORIM
).

Eminentes pares:

Ainda, preliminarmente, os requeridos, ora apelantes, aduzem a ilegitimidade passiva do requerido Evandro Moreira Amorim, eis que inaplicável o instituto da desconsideração da personalidade jurídica.

Mais uma vez, não assiste razão aos requeridos, ora apelantes.

Isso porque, ao revés do que tentam fazer crer, a legitimidade passiva do requerido Evandro Moreira Amorim, não está alicerçada no instituto da desconsideração da personalidade jurídica, mas, sim, como já consignado na sentença recorrida, em observância ao disposto no artigo 47 da Lei de n.º 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano.

A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo:

“Art. 47. Se o loteador integrar grupo econômico ou financeiro, qualquer pessoa física ou jurídica desse grupo, beneficiária de qualquer forma do loteamento ou desmembramento irregular, será solidariamente responsável pelos prejuízos por ele causados aos compradores de lotes e ao Poder Público.”

Assim, sendo incontroverso nos autos que o requerido Evandro Moreira Amorim, também é um dos sócios da empresa ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA., que, à época, supostamente, teria comercializado, irregularmente, o terreno adquirido pelo requerente, ora apelado, não há que se falar em sua ilegitimidade passiva.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido Evandro Moreira Amorim.

É como voto.

IV) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Ordinária de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais de n.º 10824-38.2014.8.11.0004, ajuizada por EILON SILVA RESENDE em face de ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA., EVANDRO MOREIRA AMORIM, JOÃO MARCELO PASSAGLIA RIBEIRO, CLÁUDIO SALLES PICCHI e J VIRGÍLIO LANÇAMENTOS DE IMÓVEIS LTDA., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, os requeridos, ora apelantes, sustentam que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, baixada a penhora que recaia sobre à área do loteamento, não há como lhes imputar à culpa exclusiva pela ruptura da avença contratual e assim serem condenados na devolução integral das parcelas pagas pelo requerente, ora apelado.

Não assiste razão aos requeridos, ora apelantes.

Isso porque, embora insistam no desacerto da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, extrai-se claramente que a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva dos requeridos, os quais efetuaram indevidamente/irregularmente ao requerente, ora apelado, a venda de um imóvel penhorado (matrícula de n.º 59.740 do Livro de n.º 02 do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças) nos autos da Ação de Execução Fiscal de n.º 0000654-51.2012.4.01.3605, em trâmite na Vara Única da Subseção Judiciária de Barra do Garças (id. 126196819 – págs. 20 a 26).

Além disso, a decretação da rescisão contratual pleiteada pelo requerente, ora apelado, encontra respaldo jurídico nas obrigações que foram assumidas pelos requeridos ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA., EVANDRO MOREIRA AMORIM e CLÁUDIO SALLES PICCHI no Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso (id. 126196822 – págs. 25 a 28).

Tanto é assim que na cláusula quinta do TAC supramencionado, restou assim consignado:

“CLÁUSULA QUINTA: A compromitente assegurará os consumidores adquirentes dos lotes já vendidos no âmbito do Loteamento São Conrado (Fase II), até que se efetive, por decisão judicial, o resgate, a substituição ou a desconstituição da penhora nos Autos nº 654-51.2012.4.01.3605,
o direito de efetuar o distrato do contrato de compra e venda firmado
, restituindo ao consumidor o preço ou quantias pagas, abrangendo as despesas com contrato de prestação de serviços de corretagem pagos à Empresa J. Virgílio, assinado pelos adquirentes, corrigidos os valores monetariamente pelo IGP-M/FGV, além de eventual indenização por benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel adquirido, nos termos do contrato padrão firmado entre as partes, ficando os consumidores adquirentes desonerados do pagamento de multa penal, juros, despesas de administração, comercialização, marketing e pagamento de taxa de fruição;”
(id.
126196822
– pág. 26) (grifo nosso).

A propósito, em caso semelhante, vejamos a jurisprudência deste Sodalício:

“AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS – EXISTÊNCIA DE PENHORA ADVINDA DE EXECUÇÃO FISCAL – VENDA INDEVIDA – RESCISÃO POR CULPA DAS VENDEDORAS – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS – SÚMULA 543/STJ – CLÁUSULA PENAL DEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL DEVIDO – RECURSO PROVIDO.

Os contratos de compra e venda, com obrigação da construtora de construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. Inteligência da súmula 543 do STJ.

No caso, tendo a vendedora dado causa a rescisão contratual, ante a venda indevida de imóveis penhorados, a compradora faz jus, além da devolução integral dos valores pagos, ao recebimento da multa, a título de cláusula penal, prevista exclusivamente em favor da alienante.

Há que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido na espécie, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade da autora.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Inteligência do art. 85, do CPC.

(N.U 0012307-40.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022)” (grifo nosso).

Por oportuno, insta consignar que a baixa da penhora, em razão dos executados terem oferecido outros bens para garantir a execução fiscal, determinada pela Justiça Federal em 28.10.2016 (id. 126196828 – pág. 45), ou seja, após dois anos do ajuizamento da presente ação (protocolada em 14.10.2014), evidentemente, não exime a responsabilidade dos requeridos pela venda indevida/irregular do imóvel e consequentemente da culpa exclusiva pela rescisão contratual, noticiada na inicial.

Aliás, a baixa da penhora era uma das obrigações assumidas pelos requeridos no Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso (id. 126196822 – págs. 25 a 28), estabelecido na sua cláusula quinta.

Nesse passo, tendo em conta que o requerente, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia aos requeridos, ora apelantes, demonstrarem algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiram, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE. ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284 DO STF. INAPLICABILIDADE. ART. 343 DO NCPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E A ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE NÃO FOI RECONHECIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em indicação genérica de violação de norma federal, quando a insurgente, com escopo na afronta ao art. 1.022 do NCPC, destacou a matéria sobre a qual entendeu não ter havido manifestação pelo Tribunal estadual. Afasta-se, assim, a incidência da Súmula nº 284 do STF.

3. Nos termos do art. 373, I e II, do NCPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito do ônus probatório, pois essa providência demandaria o revolvimento dos fatos da causa.

Incidência da Súmula nº 7 do STJ.

5. A eg. Segunda Seção, em recurso representativo da controvérsia, reconheceu que a culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário que acarreta o dever de indenizar se configura, no caso de atropelamento de transeunte na via férrea, quando há omissão ou negligência no dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população. Ainda, sedimentou que, a despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. (REsp 1.210.064/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j.

8/8/2012, DJe 31/8/2012).

6. O acórdão recorrido, examinando as circunstâncias da causa, e apoiado nas provas dos autos, entendeu estar comprovado que a SUPERVIA não adotou as providências necessárias a fim de disponibilizar aos pedestres um caminho seguro para transpor a linha de trem, além de impedir o acesso clandestino, bem como cercar e fiscalizar eficazmente suas linhas, de modo a impedir a irregular transposição da via por transeuntes. Rever tal entendimento esbarra no óbice da já citada Súmula nº 7 do STJ.

7. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea c do inciso III do art. 105, da CF quando a parte se limita a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática no escopo de comprovar o dissídio jurisprudencial, não suprindo, dessa forma, o disposto no art. 255, § 2º, do Regimento Interno do STJ.

8. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp 1644649/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)” (grifo nosso).

Ainda, melhor sorte não socorre aos requeridos, ora apelantes, para que a verba de fruição seja abatida dos valores a serem devolvidos ao requerente, ora apelado, já que, conforme o TAC firmado, restou convencionado que os consumidores, que efetuaram a compra dos imóveis vendidos indevidamente/irregularmente, estariam desonerados do seu pagamento (parte final da cláusula quinta).

Também, não assiste razão aos requeridos, ora apelantes, para que a devolução dos valores seja parcelada, uma vez que, a teor do enunciado da Súmula de n.º 543 do Superior Tribunal de Justiça, na rescisão contratual por culpa exclusiva da incorporadora/construtora
,
a devolução das quantias pagas deve ser integral, sem qualquer desconto.

“Súmula de n.º 543 do STJ: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Além disso, nenhuma razão assiste aos requeridos, ora apelantes, para que a multa penal seja afastada, haja vista que, conforme expressamente consignado na sentença recorrida, sua aplicação decorre do disposto na cláusula dezessete, alínea “b”, do contrato de n.º 71/2012 (id. 126196819 – pág. 2). Vejamos:

“CONSEQUENCIAS DA RESCISÃO

Cláusula 17: A rescisão deste instrumento contratual acarretará as seguintes consequências:

(...)

b) multa penal de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da venda do imóvel atualizado pelo índice IGPM/FGV e acrescido de juros de 0,5 (meio por cento) ao mês, entre a data da assinatura desde instrumento e a data da rescisão.”

Por fim, no que diz respeito aos juros de mora a serem aplicados na restituição das parcelas pagas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que seu termo inicial é a partir da citação. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.

1. "A Corte local, ao fixar a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor das parcelas a serem restituídas, nos casos em que a rescisão do contrato foi causada exclusivamente pelo promitente vendedor, alinhou-se ao entendimento deste Superior Tribunal de Justiça" (AgInt no REsp 1.729.742/SE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe de 28/05/2018); (AgInt no AREsp 1477168/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 26/09/2019).

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1588907/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)”

Portanto, tendo em conta que os requeridos, ora apelantes, não demonstraram qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022